Tribunal: TJMT
Processo: 1020825-96.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020825-96.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Compra e Venda, Administração, Despesas Condominiais, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 11ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), Juizo do Oitavo juizado Especial Civel de Cuiabá (SUSCITADO), JUIZO DO 8º JUIZADO ESPECIAL DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), YARA GALVAO CARVALHO - CPF: 025.884.531-71 (TERCEIRO INTERESSADO), STEPHANIE MAIARA DE ALMEIDA - CPF: 034.476.251-39 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBIA TELES ALMEIDA - CPF: 550.919.541-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES QUE EMBORA DERIVAM DO MESMO NEGÓCIO JURÍDICO –
COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL
– NÃO GUARDAM IDENTIDADE ENTRE OS PEDIDOS. CONEXÃO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

É de ser afastada a alegada conexão de ações se restar verificado que embora derivem do mesmo negócio jurídico, não há, entretanto, identidade entre os pedidos, fato, aliás, que também afasta até mesmo a possibilidade de prolação de decisões conflitantes.

R E L A T Ó R I O

Conflito Negativo de Competência nº 1020825-96.2022.811.0000

Suscitante:
Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Suscitado:
8ª Juizado Especial Cível de Cuiabá

RELATÓRIO
.

E. Turma
:

Cuida-se de
Conflito Negativo de Competência
apresentado pelo
Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
na Ação de Cobrança c/c Indenização Por Danos Morais nº 1044246-49.2021.811.0001 proposta por
Yara Galvão Carvalho
em face do
Stephane Maiara de Almeida e de Núbia Teles Almeida
, que foi proposta no Juizado Especial de Cuiabá, que estava em trâmite no 8º Juizado Especial de Cuiabá, suscitado.

Na referida ação a autora sustentou ter firmado
instrumento particular de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional com a requerida e que, no entanto, esta última deixou de cumprir com suas obrigações e não concluiu a obra na data aprazada, o que levou a autora a receber, em junho de 2021, diversas cobranças referentes às taxas condominiais. Alegou a autora ter notificado a requerida para proceder com o pagamento das dívidas e que esta, requerida, permaneceu inerte, o que levou a autora a propor a ação, a fim de ser restituída nos valores referentes às despesas condominiais e demais inerentes ao imóvel.

Após contestação e impugnação o Juiz do 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá, aqui suscitado, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, e determinou a remessa do processo para o Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá, aqui suscitante, ao argumento de conexão por já existir demanda idêntica (Proc. nº
1004144-93.2020.8.11.0041)
em trâmite neste último Juízo (id. 147163174).

Referida ação diz respeito a
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
proposta por
Yara Galvão Carvalho
em face de
Stephanie Maiara de Almeida
e de
Núbia Teles Almeida
, em que a autora pretende a determinação judicial para que as requeridas finalizem a obra para qual foram contratadas e a condenação ao pagamento de lucros cessantes e de danos morais.

Em seguida o Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá

suscitou o Conflito Negativo de Competência, porquanto entendeu que embora as ações tenham origem o mesmo objeto, o imóvel, os pedidos divergem, porquanto “
Enquanto um processo discute acerca da finalização da obra e lucros cessante, o outro possui por objeto a obrigatoriedade e responsabilidade da taxa condominial, dessa forma, não há que se falar em prevenção ou risco de decisão conflitante
.”

O Conflito foi instaurado a pedido de um dos juízos envolvidos, ou seja, do
Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
.

Nos termos do art. 994 do CPC, designa-se, em caráter provisório, o Juízo suscitante para analise das medidas urgentes.

Verifica-se já haver manifestação de ambos os Juízos (suscitante, id. 147163175 e suscitado, id. 147163174).
Assim, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça
(art. 956, do CPC).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu i. Procurador Dr.
Paulo Ferreira Rocha
assim manifestou:
“
Por essas razões, inexistindo in casu o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora, abstenho-me de adentrar no mérito deste recurso, procedendo, desde já, a devolução do feito a essa Corte de Justiça, para prosseguimento, na forma da lei.
“
(id. 149161699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

E. Turma
:

Cuida-se de
Conflito Negativo de Competência
apresentado pelo
Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
na
Ação de Cobrança c/c Indenização Por Danos Morais
nº 1044246-49.2021.811.0001 proposta por
Yara Galvão Carvalho
em face do
Stephane Maiara de Almeida e de Núbia Teles Almeida
, que foi proposta no Juizado Especial de Cuiabá,
que estava em trâmite no 8º Juizado Especial de Cuiabá, suscitado
.

Na referida ação,
que foi proposta no 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá, aqui suscitado
, a autora
Yara Galvão Carvalho
sustentou ter
firmado
instrumento particular de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional com as requeridas
“
para aquisição do Lote 12, Quadra 35, situado no loteamento denominado Chácara São Jose, bairro Coxipó da Ponte, no município de Cuiabá/MT, com a construção de uma unidade habitacional de 88,66m2 com: sala, 02 dormitórios, cozinha, sala de estar e jantar, 01 banheiro, e uma garagem para o carro.
” e que, no entanto, as requeridas deixaram de cumprir com suas obrigações
e não concluíram a obra na data aprazada, o que levou a autora a receber, em junho de 2021
,
diversas cobranças referentes às taxas condominiais do condomínio Residencial São José
.

Assim,
a referida ação tem por objeto a cobrança de taxas condominiais
.

Veja o fragmento do pedido posto na petição inicial da citada
Ação de

Cobrança c/c Indenização Por Danos Morais
nº 1044246-49.2021.811.0001 proposta por
Yara Galvão Carvalho
em face do
Stephane Maiara de Almeida e de Núbia Teles Almeida
,
que foi proposta no 8º Juizado Especial de Cuiabá, suscitado
:

“
d. 1) condenar as Requeridas, de forma solidária,
a restituição dos valores pagos pela Autora, no montante de R$ 2.822,86 (dois mil oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos),
a título de despesas condominiais e demais relativas ao imóvel
, acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir da data do efetivo desembolso, bem como a abstenção da Reclamada de cobrar valores referentes a taxas de condomínio e demais quantias relacionadas ao imóvel, devendo o pagamento das mencionadas despesas ser realizado pela parte Ré até a data da entrega das chaves do imóvel a Autora, confirmando a tutela antecipada;
”.
(grifei).

E como já estava em trâmite, no Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá, aqui suscitante, a Ação de
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
nº 1004144-93.2020.8.11.0041 que também foi proposta por
Yara Galvão Carvalho
em face de
Stephanie Maiara de Almeida
e de
Núbia Teles Almeida
, o Juiz do 8º Juizado Especial Cível reconheceu a conexão das ações e encaminhou para o Juízo da
11ª Vara Cível de Cuiabá, aqui suscitante, a
Ação de Cobrança c/c Indenização Por Danos Morais
nº 1044246-49.2021.811.0001 que por lá tramitava.

Sucede que embora as ações tenham identidade de partes e origem no mesmo contrato,
os objetos divergem
.

É que a Ação de Cobrança
nº 1044246-49.2021.811.0001
que iniciou pelo 8º Juizado Especial de Cuiabá, aqui suscitado,
tem por objeto a cobrança de
taxas condominiais no valor de R$2.822,86
.

Já na Ação de Obrigação de Fazer proposta no Juízo da 11ª Vara de Cuiabá, aqui suscitante,
o objeto é
a
determinação judicial para que as requeridas
finalizem a obra
para qual foram contratadas e
a condenação ao
pagamento de lucros cessantes e de danos morais
.

Veja o fragmento do pedido posto na petição inicial da citada
Ação de
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
nº 1004144-93.2020.8.11.0041
que foi proposta na
11ª Vara Cível de Cuiabá, aqui suscitante
:

“
d.1) condenar as Requeridas, de forma solidária, em amor ao principio pacta sunt servanda, a realizar
a cumprirem o contrato na forma integral e reparando os defeitos alhures apresentados e entregando o imóvel em perfeitas condições de uso
a Reclamante, confirmando a tutela antecipada;

d.2) condenar as Requeridas, de forma solidária,
compelindo-as a pagar
os lucros cessantes
à titulo de aluguel estipulados na quantia de R$ 700,00
(setecentos reais) que devem ser contabilizados desde a data em que venceu o prazo de entrega do imóvel em 21/12/2018 até o fim da presente demanda, perfazendo um valor de R$9.100,00 (nove mil e cem reais), contabilizados apenas nos dias de hoje, sendo, as demais contabilizados em fase de cumprimento de sentença;

d.3) condenar as Requeridas de forma solidária compelindo-as
a indenizar a Requerente por danos morais
, pelos motivos acima delineados, fixados no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
”
(grifei).

Dispõe o art. 55 do CPC:

“
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando
lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
.
”. (grifei).

Logo,
como as ações não tem pedido ou causa de pedir comum, não há falar em conexão e nem mesmo em possibilidade de cisão conflitante
, fato este que não justifica a remessa da Ação de Cobrança para o Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá, aqui suscitante, que é onde processa a Ação de Obrigação de Fazer.

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTESTO. ATO ILICÍTO.
CONEXÃO

COM
AÇÃO
REVISIONAL.

1. A
ação
revisional
objetiva
a análise de
contrato
firmado entre as partes, em que a causa de pedir é a declaração da abusividade das cláusulas contratuais, no que se refere ao
contrato

bancário entabulado pelas partes. Já a demanda indenizatória, ora em apreço, visa à indenização por danos morais, em face de protesto indevido.
NO CASO, PORTANTO, NÃO SE TRATA DE
CONEXÃO
ENTRE AS DEMANDAS, POIS AS CAUSAS DE PEDIR SÃO
DIVERSAS
.

2. Uma análise cronológica dos eventos revela que a renegociação do instrumento se deu no ano de 2007. O protesto é posterior, pois data de 29/02/2008. Logo, transcorreram vários meses entre a renegociação e o protesto do título. Ademais, constata-se que houve protesto no exato valor da dívida renegociada, no montante de R$ 54.425,79 (cinqüenta e quatro mil quatrocentos e vinte cinco reais e setenta e nove centavos). Portanto, a conclusão é que, à época, do protesto, a dívida era exigível, motivo pelo qual não há que falar de abusividade. Preliminar
afastada
; apelo desprovido.”
(Apelação Cível, Nº 70048368310, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 17-04-2014) (grifei).

Importante reiterar a impossibilidade de prolação de decisão conflitante, por tratar de ações
cujos pedidos não se identificam
, ainda que advindos da mesma relação jurídica.

Posto isso,
julga-se procedente o Conflito Negativo de Competência, a fim afastar a alegada competência do Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá para processar a Ação de
Cobrança
nº 1044246-49.2021.811.0001

que

tem por objeto a cobrança de taxas condominiais no valor de R$2.822,86
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022